Tribunal: TCU
Processo: 005.994/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FASE2009/021, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Execução de pesquisa intitulada "1o ENCONTRO REGIONAL SOBRE O PAPEL DO DNOCS NO DESENVOLVIMENTO DO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO ¿ CENTENÁRIO DO DNOCS E CINQÜENTENÁRIO DO AÇUDE GARGALHEIRAS ¿ ACARI/RN", visando fortalecer e difundir as ações ligadas ao desenvolvimento do semi-árido nordestino". (no da TCE no sistema: 2385/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 301/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor de Cetrede - Centro de Treinamento e Desenvolvimento e Francisco de Assis Melo Lima, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio FASE2009/021, que tinha por objeto a realização do "1o Encontro Regional Sobre o Papel do Dnocs no Desenvolvimento do Semiárido Nordestino - Centenário do Dnocs e Cinquentenário do Açude Gargalheiras - Acari/RN", visando fortalecer e difundir as ações ligadas ao desenvolvimento do semiárido nordestino, no valor de R$ 99.000,00. O valor original do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 90.000,00. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°) ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre o encaminhamento da prestação de contas do convênio, de 03/05/2010 (peça 7) e o Parecer Técnico, de 12/12/2019 (peça 9) ; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 83-86) . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.994/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cetrede - Centro de Treinamento e Desenvolvimento (07.875.818/0001-05) ; Francisco de Assis Melo Lima (XXX.807.423-XX) . 1.2. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Rodrigo do Nascimento Santos (OAB-CE 23.416) , representando Cetrede - Centro de Treinamento e Desenvolvimento; Mario Marrathma Lopes de Oliveira (OAB-CE 29.699/) , representando Francisco de Assis Melo Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.